Tribunal: STF
Processo: RHC 177243
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Penal e processual penal. Competência da Justiça Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos a crimes comuns (Inq. 4.435 AgR-Quarto). Denúncia que narra fatos indicativos de crime eleitoral. Extinção da punibilidade declarada em relação ao crime eleitoral. Mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. Jurisprudência do TSE e aplicação lógica do art. 81 do CPP. Provimento ao recurso em habeas corpus para declarar a incompetência da Justiça comum estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, nos termos do voto.